Tribunal: TJMT
Processo: 1019510-96.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019510-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), JANIRA FRAGA LIRA - CPF: 410.899.600-34 (AGRAVANTE), ALCEU JORGE LUNELLI - CPF: 475.839.830-53 (AGRAVADO), RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL POR DISPOSIÇÃO LEGAL C/C INTERDITO PROIBITÓRIO E PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – RECURSO DA PARTE REQUERIDA – RETOMADA DA ÁREA AJUSTADA EM ACORDO OBJETO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL EM DEMANDA DIVERSA – COISA JULGADA FORMADA NO TOCANTE – INEQUIVOCAMENTE ATENDIDA A FINALIDADE DESCRITA NO ART.22 DO DECRETO N. 59.566/66 – PRECEDENTES DESTA CORTE – PRÓPRIO AUTOR AGRAVADO DEU AZO AOS PREJUÍZOS SOFRIDOS – DECISÃO CASSADA –
RECURSO PROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A despeito dos argumentos da parte recorrida em sentido diverso, analisando o acervo documental apresentado pela parte agravante, observa-se que foi coligido termo de acordo entre a parte agravante requerida e a parte agravada autora, assinado pelas partes e respectivos causídicos, dando conta de que nos autos dos processos nº. 057/1.17.0002191-1 e 057/1.18.0001777-0 que tramitaram perante o Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lagoa Vermelha/RS, estas convergiram e ajustaram a renovação do contrato de arrendamento da área objeto do lígio para mais 05 (cinco) anos, constando expressamente na Cláusula 1.13 que
“o contrato de arrendamento, ao final (21/08/2023) não será renovado ficando o ARRENDATÁRIO desde
já ciente e notificado esta condição
, considerando que a ARRENDATÁRIA/NOTIFICANTE, pretende exercer o direito de retomada do referido imóvel, para exploração própria ou por seus sucessores, conforme o art. 22 do Decreto n° 59.566, de 14.11.1966”
.

O referido acordo, subscrito pelas partes em 07/01/2020, foi homologado por sentença em 22/09/2020, já tendo, inclusive, transitado em julgado.

Há expressa e inequívoca ciência do autor agravado acerca da não renovação e ciência da retomada para após o final da prorrogação do arrendamento, prevista para 21/08/2023, o que, no meu entender, satisfaz o fim de notificação e ciência preconizado no art. 22 do Decreto nº. 59.566, de 14/11/1966, a ser cumprido pelo arrendador.

O ajuste de não renovação com expressa ciência e intenção de retomada foi homologado por sentença judicial transitada em julgado, operando-se a imutabilidade e indiscutibilidade de tal aspecto por força da coisa julgada no tocante, a teor do que preleciona o art. 502 do CPC.

Descabido o argumento da parte recorrida de que é de premente observância a literalidade da lei do art. 22 do Decreto nº. 59.566, de 14/11/1966, para fins de retomada do imóvel, isso porque, sem dúvida alguma a disposição da Cláusula 1.13 atende o prazo e a finalidade específica de pretensão da retomada do imóvel.

O acordo faz lei entre as partes e a sentença judicial que o homologa faz coisa julgada, qualificando ainda mais este ajuste e o tornando insuscetível de reanálise por nova demanda em sentido a ela oposto (art. 485, V e 502 do CPC), o que, no contexto do caso vertente, não passa de mera e espúria manobra judicial com o ímpeto de desfazer a coisa julgada formada no tocante por via transversa, de modo que não deve ser admitido.

Se o autor agravado suporta prejuízos com a pretensão de retomada da requerida agravante, assinalo que foi ele mesmo quem deu azo a própria sorte, isso porque inequívoco que assinou o acordo homologado judicialmente e sabia que, pela coisa julgada formada, deveria devolver a área no prazo estipulado.

Recurso provido. Decisão recorrida cassada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1019510-96.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JANIRA FRAGA LIRA

AGRAVADO: ALCEU JORGE LUNELLI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JANIRA FRAGA LIRA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,
Dra. Gisele Alves Silva
, na
“ação declaratória de renovação automática de contrato de arrendamento rural por disposição legal c/c interdito proibitório e pedido liminar de antecipação de tutela de urgência”
, que tramita sob o número 1007025-26.2023.8.11.0045, na qual foi deferida liminar de manutenção de posse em favor do autor agravado
ALCEU JORGE LUNELLI
.

Na peça recursal, a parte agravante aduz que:

“(...)

Trata-se de decisão, proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde-MT nos autos de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL POR DISPOSIÇÃO LEGAL C/C INTERDITO PROIBITÓRIO PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, autuado sob o Número: 1007025-26.2023.8.11.0045, a qual deferiu a Tutela de Urgência em favor do Agravado.

Preliminarmente, cumpre esclarecer que o juízo a quo fora induzido a erro por parte do Agravado, conforme verifica-se na sequência.

Alega o agravado, tratar-se de pequeno produtor rural, que atua no cultivo de soja, milho, entre outros. Para tanto utiliza na modalidade de arrendamento uma área de 215ha de uma área maior, com área total de 237,747 ha, objeto da matrícula n.º 33.005, do CRI de Lucas do Rio Verde/MT.

O primeiro contrato de arrendamento fora firmado pelas partes em 21/08/2013, com vigência de 05 (cinco) anos, tendo por termo final a data de 21/08/2018.

Em 07/01/2020 as partes firmaram ACORDO JUDICIAL nos Autos n.º 057/1.17.0002191-1 e 057/1.18.0001777-0 no juízo da Comarca de Lagoa Vermelha/RS, onde ajustaram a renovação do Contrato de Arrendamento para mais 05 (cinco) anos, nos seguintes termos:

(...)

Referido acordo fora homologado por Sentença já transitada em julgado, vejamos:

(...)

Mesmo diante da homologação do referido acordo pelo juízo da Comarca de Lagoa Vermelha-RS, onde o Agravado fora formalmente notificado quanto a término do contrato de arrendamento pactuado no referido acordo homologado por sentença, neste momento, por meio da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL POR DISPOSIÇÃO LEGAL C/C INTERDITO PROIBITÓRIO E PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA” alega ter havido a prorrogação automática do contrato de arrendamento, fundamentando seu pedido na ausência de notificação da Agravante, nos termos do artigo 95, incisos IV e V da Lei n.º 4.504/64 (Estatuto da Terra) e artigo 22, §§1° e 2° do Decreto n.º 59.566/66.

Alega ainda o Agravado que o Contrato de Arrendamento tem o término fixado para o dia 21 de agosto de 2023 e que a Notificação Extrajudicial para retomada do imóvel ou Notificação Extrajudicial das propostas existentes deveria ter ocorrido até o dia 21 de fevereiro de 2023, ou seja, 06 (seis) meses antes do vencimento do Contrato.

Pugnou ainda pela concessão de Liminar de Tutela Antecipada de Urgência, com pedido de deferimento do Interdito Proibitório, para que inicie desde já o preparo do solo e o plantio direito do Soja da safra 2023/2024.

Mesmo diante do comparecimento espontâneo da Agravante nos Autos nº 1007025-26.2023.8.11.0045, juntando o acordo entabulado junto ao Agravado, onde consta a notificação expressa quanto ao término do contrato de arrendamento, a juíza a quo proferiu a R. Decisão agravada na qual deferiu a tutela de urgência, mantendo o agravado na posse da área rural, objeto do contrato de arrendamento em discussão nos autos.

(...)”

Assevera ser despicienda nova notificação para retomada do imóvel no caso em tela diante da convenção expressa de desocupação do imóvel com o término do prazo determinado entre as partes e homologado por sentença transitada em julgado, constando expressa ciência do autora agravado acerca não renovação do contrato de arrendamento e retomada do imóvel arrendado a partir de 22/08/2023, conforme disposto nas cláusulas do contrato originário de arrendamento alteradas por força do “termo de acordo” nos processos números 057/1.17.0002191-1 E 057/1.18.00011777-0, sendo que
“desde a data de 07 de janeiro de 2020 o Agravado estava formalmente NOTIFICADO quanto ao término do contrato de arrendamento, ou seja, em prazo muito superior ao de 06 (seis) meses previsto no Estatuto da Terra Lei nº 4.504/64 e Decreto nº 59.566/66”
. (sic)

Defende estarem presentes os requisitos necessários para
“LIMINARMENTE se acolher pela CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, a fim de que seja REVOGADA A r. DECISÃO AGRAVADA”
(sic).

No mérito, pede
“seja ratificada a tutela recursal e provido o presente Agravo de Instrumento por seus fundamentos ora expostos”
(sic).

No Id. 179761165 consta comprovante de recolhimento das custas de preparo recursal.

Na decisão de Id. 181854195, a tutela recursal vindicada foi por mim
deferida
na data de 12/09/2023,
“para SUSPENDER

a decisão recorrida Id. Num. 179721187 - Pág. 58/62 que determina a manutenção de posse do imóvel rural em favor do autor agravado”
(sic).

O agravado apresenta contraminuta ao agravo de instrumento na peça Id. 182655698, sustentando, em síntese, que o dito documento ilegível por ele juntado aos autos de base foi
“objeto de apreciação pela Juíza de Piso quando da apreciação do pedido de reconsideração da decisão que deferiu a liminar em sede da Ação Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento Rural – Autos n.º 1007025-26.2023.8.11.0045”
(sic), de modo que entende tratar-se de
“uma trapaça da Agravante, pois não houve a juntada de documento ilegível e, inclusive houve a juntada pela Recorrente do dito documento, antes mesmo da análise do pleito liminar”
(sic).

De outro lado, discorre acerca da correção da decisão, ao argumento de que
“NÃO ESTÁ A AGRAVADA DISPENSADA DE CUMPRIR AQUILO QUE É NORMA COGENTE, inclusive NÃO podem as partes pactuar forma alternativa de renovação do contrato, diversa daquela prevista no Estatuto da Terra, pois trata-se de condição obrigatória nos contratos de arrendamento rural”
(sic).

Diz que
“somente a notificação extrajudicial realizada no TEMPO e MODO previsto no §3º do Art. 22 do Decreto 59.566/66 é capaz de impedir a renovação automática do contrato de arrendamento”
e que
“o fato de ter constado no acordo a ciência do Agravado, NÃO DESOBRIGA A AGRAVANTE DE PROCEDER COM A NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA, exigida no artigo 22, §§1º e 2º, do Decreto n.º 59.566/66 e IV do art. 95 da Lei n. 4.504/64”
(sic).

Afiança que
“somente é cabível a retomada para que o proprietário possa explorá-lo diretamente ou por intermédio de descendente seu”
(sic).

Destaca que
“A PROPRIETÁRIA NÃO IRÁ EXPLORAR DE FORMA PRÓPRIA O IMÓVEL, tampouco possui descendentes para explorá-lo”
, sendo de
“conhecimento do Agravado que ela pretende arrendar o imóvel a terceiro, ferindo o direito de preferência de renovação que lhe é assegurado”
(sic).

Ao final, afirma que
“A AGRAVANTE NÃO COMPROVOU O FUMUS BONI IURIS E O PERICULUM IN MORA, PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO DA DECISÃO AGRAVADA”
, complementando que
“a revogação/suspensão da decisão liminar agravada, causa prejuízos de grande monta ao Agravado, pois reside no imóvel rural arrendado, já adquiriu insumos para a próxima safras, já iniciou os trabalhos culturais para plantio, possui funcionários e dívidas contraídas da atividade, tem diversos animais no imóvel, o que deve ser considerado por Vossas Excelências”
(sic). Pede, assim, que o recurso seja desprovido.

Na peça Id. 182659671, o agravado interpôs agravo interno, aduzindo, em síntese, a incorreção da liminar recursal, pedindo a sua reconsideração.

Intimada, a parte agravante apresenta contrarrazões ao agravo interno na peça Id. 184970195.

Na peça Id. 188766661, a parte agravante pede
“a retirada dos autos do plenário virtual, com transferência para próxima sessão por videoconferência, para fins de se fazer sustentação oral no presente caso”
(sic). O mesmo pedido foi feito pelo recorrido na peça Id. 189459197.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado, insurge-se a parte recorrente
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, na
“ação declaratória de renovação automática de contrato de arrendamento rural por disposição legal c/c interdito proibitório e pedido liminar de antecipação de tutela de urgência”
, que tramita sob o processo de número 1007025-26.2023.8.11.0045, na qual foi deferida liminar de manutenção de posse em favor do autor agravado.

A parte agravante aduz, em síntese,
ser despicienda nova notificação para retomada do imóvel no caso em tela diante da convenção expressa de desocupação do imóvel com o término do prazo determinado entre as partes e homologado por sentença transitada em julgado, constando expressa ciência do autor agravado acerca da não renovação do contrato de arrendamento e retomada do imóvel arrendado a partir de 22/08/2023, conforme disposto nas cláusulas do contrato originário de arrendamento alteradas por força do “termo de acordo” nos processos números 057/1.17.0002191-1 E 057/1.18.00011777-0, sendo que
“desde a data de 07 de janeiro de 2020 o Agravado estava formalmente NOTIFICADO quanto ao término do contrato de arrendamento, ou seja, em prazo muito superior ao de 06 (seis) meses previsto no Estatuto da Terra Lei nº 4.504/64 e Decreto nº 59.566/66” (sic).

A decisão recorrida Id. 126561470 (Id do processo de origem) possui o seguinte teor:

“
VISTOS.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL POR DISPOSIÇÃO LEGAL C/C INTERDITO PROIBITÓRIO E PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
ALCEU JORGE LUNELL
em face de
JANIRA LIRA LUNELLI,
objetivando, liminarmente, de forma “initio littis” e “inaudita altera pars”, a imediata expedição de mandado proibitório, a fim de que a requerida se abstenha de praticar atos de turbação ou impeditivos do exercício da posse do autor no imóvel rural objeto de arrendamento, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao dia, até decisão final, diante da ausência de notificação formal para extinção do contrato de arrendamento rural, o que configuraria a renovação automática do arrendamento.

Instruiu a exordial com documentos.

A requerida compareceu espontaneamente nos autos, apresentando manifestação no Id 126236367, pugnando pelo indeferimento da liminar, juntando para tanto, termo de acordo pactuado entre as partes, onde há expressa menção do prazo final do arrendamento, bem como a sinalização sobre a sua não renovação (Id 126236372).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato. Decido.

Pois bem.

Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de ser observando dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (fumus boni iuris e periculum in mora).

Considerando os elementos de cognição existente nos presentes autos, tenho que a parte autora conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, explico.

No caso em tela, a relação entre as partes baseia-se em contrato de arrendamento rural (Id 126046582 e Id 126046584).

O contrato de arrendamento rural tem regulamentação própria e dispõe de algumas particularidades que devem ser respeitadas.

Com efeito, de acordo com o artigo 22, §§1º e 2º, do Decreto n.º 59.566/66, que regulamenta o Estatuto da Terra (Lei n.º 4.504/1964) o arrendador deve notificar o arrendatário, até 06 (seis) meses antes do término do contrato, acerca da existência de propostas formuladas por terceiros para arrendar o imóvel rural, ou comunicar a sua intenção de retomar a área para uso próprio.

A título elucidativo:

Art. 22. Em igualdade de condições com terceiros, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o arrendador até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, notificá-lo das propostas recebidas, instruindo a respectiva notificação com cópia autêntica das mesmas (art. 95, IV do Estatuto da Terra).

§ 1º Na ausência de notificação, o contrato considera-se automaticamente renovado, salvo se o arrendatário, nos 30 (trinta) dias seguintes ao do término do prazo para a notificação manifestar sua desistência ou formular nova proposta (art. 95, IV, do Estatuto da Terra).

§ 2º Os direitos assegurados neste artigo, não prevalecerão se, até o prazo 6 (seis meses antes do vencimento do contrato, o arrendador por via de notificação, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente, ou para cultivo direto e pessoal, na forma dos artigos 7º e 8º deste Regulamento, ou através de descendente seu (art. 95, V, do Estatuto da Terra).

Não se pode olvidar que tal determinação legal não decorre de mero formalismo, mas sim possui fundamento na realidade fática dos contratos de arrendamento, nos quais o arrendatário produtor rural realiza investimentos visando a produção em médio/longo prazo e necessita constantemente planejar a próxima safra, não podendo desocupar o terreno imediatamente.

No caso, embora a requerida tenha reafirmado a existência de prévio acordo pactuado entre as partes (Id 126236372), onde restou disposto o prazo final do arrendamento, bem como a sinalização sobre a sua não renovação, independentemente de notificação, tal fato por si só, não dispensa a realização da notificação premonitória nos termos da legislação específica, qual seja, Estatuto da Terra (Lei n.º 4.504/1964), visto tratar-se de norma cogente, ou seja, não pode ser alterada por vontade das partes.

A propósito, nesse sentido é a jurisprudência do nosso e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – CONTRATO AGRÁRIO – INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO ESTATUTO DA TERRA – MODIFICAÇÃO DE DISPOSIÇÕES CONCERNENTES À RENOVAÇÃO PELAS PARTES – IMPOSSIBILIDADE – NORMA COGENTE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA NO PRAZO LEGAL – RENOVAÇAO AUTOMÁTICA – AUTOR/ARRENDATÁRIO QUE PREENCHEU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora seja discutível a subsunção do arrendatário, empresário/produtor rural, na definição estrita e bucólica de “homem do campo”, não há elementos suficientes a afastar no momento inicial do processo a incidência das normas protetivas do Estatuto da Terra, e, por consequência, atrairia a aplicação total e irrestrita do Código Civil. 2. “
O Estatuto da Terra prevê a necessidade de notificação do arrendatário seis meses antes do término do prazo ajustado para a extinção do contrato de arrendamento rural, sob pena de renovação automática. As partes não podem estabelecer forma alternativa de renovação do contrato, diversa daquela prevista no Estatuto da Terra, pois trata-se de condição obrigatória nos contratos de arrendamento rural”
(STJ - Terceira Turma - REsp 1277085/AL, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016).(TJ-MT 10212318820208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2021).

Diante de tal situação o que se tem, ao menos em juízo sumário de cognição, é que o arrendatário, ora autor, não foi formalmente notificado dentro do prazo de 06 (seis) meses, antes do término do contrato renovado (Id 126046584 e Id 126236372), acerca de interesse da proprietária do imóvel ou de terceiros em relação ao uso da propriedade.

Para tal situação, se opera a renovação tácita do contrato, nos termos do inc. IV do art. 95 da Lei n. 4.504/64 (Estatuto da Terra), a qual se dá pelo mesmo período do contrato original (Id 126046582).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. REGRA CONTRATUAL ESPECÍFICA. NÃO CABIMENTO.
REQUISITOS DO INTERDITO POSSESSÓRIO. I
- O Estatuto da Terra prevê a necessidade de notificação do arrendatário seis meses antes do término do prazo ajustado para a extinção do contrato de arrendamento rural, sob pena de prorrogação automática (art. 95, incs. IV e V, da Lei n. 4.504/64), ainda que as partes tenham pactuado regra alternativa de renovação.
II -
Ausente a notificação, presume-se prorrogado o contrato de arrendamento rural, o que implica reconhecer a posse justa do arrendatário e, de consequência, merecedor de sua manutenção até o deslinde da avença.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 03811684020188090087, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 21/11/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/11/2019).

ARRENDAMENTO RURAL.

AÇÃO DE DESPEJO. RENOVAÇÃO TÁCITA. PRAZO. NOTIFICAÇÃO. INTEMPESTIVA.
DENÚNCIA VAZIA. IMPOSSIBILIDADE.
No caso de contrato de arrendamento rural por prazo determinado, ocorrendo a renovação tácita, esta se dá pelo mesmo período de duração do pacto originário.
No presente caso, a notificação do interesse na retomada do imóvel não se deu seis meses antes do encerramento do contrato, ocorrendo, portanto a renovação automática do mesmo
.
Como nos contratos agrários é vedada a denúncia vazia e a autora não alegou qualquer dos motivos que dão ensejo ao encerramento do contrato por denúncia cheia, deve a sentença ser revertida para a improcedência da ação. APELO PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70006047302, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Ary Vessini de Lima, Julgado em: 11-09-2003).

CONTRATOAGRÁRIO.
ARRENDAMENTO RURAL. AÇÃO DE DESPEJO.
1. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
Despejo imóvel rural com base em intenção de exploração direta pelo proprietário.
Fundamento acolhido pela sentença expressamente constante da inicial da ação. Inocorrência de julgamento fora do pedido. 2
. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DIRETA, NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA INTEMPESTIVA. A notificação obrigatória do arrendatário ao arrendador quanto à intenção de retomar o imóvel rural deve ocorrer no prazo de seis meses antes do vencimento do contrato. Inteligência do art. 22, § 2º, do Dec. nº 59.966/66. Descumprimento do pressuposto legal. Notificação irregular. Manutenção da avença até final do prazo prorrogado do contrato.
REJEITARAM A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70040698821, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 28-06-2012).

Dessa forma, ausente a notificação, presume-se prorrogado o contrato de arrendamento rural, o que implica reconhecer, ao menos neste momento, a posse justa do arrendatário, ora autor, e, de consequência, merecedor de seu resguardo/manutenção até o deslinde da avença.

Ressalto ainda, que o receio de dano irreparável ou de difícil reparação é inconteste, pois tratando-se de arrendamento rural, instituto de notada proteção, é evidente que a possível demora até a solução da presente demanda impedirá o autor de promover a safra que se sucede, retirando-lhe a possibilidade de ganhos e, inclusive, promovendo-lhe perdas.

Desse modo, presente os requisitos do art. 300, do CPC,
DEFIROA TUTELAR DE URGÊNCIA,
a fim de manter o autor na posse da área rural, objeto do contrato de arrendamento em discussão nos autos.

Intime-se a requerida da presente decisão.

Desde já considerando que a requerida compareceu espontaneamente aos autos,
dou-a por citada.

Proceda a escrivania
com o
agendamento de audiência de conciliação, por videoconferência,
via aplicativo Teams (Microsoft), a

ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), consignando o link de acesso da sala virtual, bem como as instruções para participar do ato.

Após, intimem-se as partes, através de seus advogados,
para comparecerem à audiência de conciliação a ser designada.

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos.

Não havendo conciliação a parte ré poderá oferecer contestação, no prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC).

Sem prejuízo
, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias,
juntar cópia de seus documentos pessoais, vez ausente dos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Lucas do Rio Verde/MT, data da assinatura eletrônica.

GISELE ALVES SILVA

Juiz(a) de Direito” (grifos no original)

Pois bem.

Desde já, adianto que o recurso deve proceder.

Nesta senda, a despeito dos argumentos da parte recorrida em sentido diverso, analisando o acervo documental apresentado pela parte agravante, observa-se que no Id. Num. 179721187 - Pág. 27 foi coligido
termo de acordo
entre a parte agravante requerida e a parte agravada autora,
assinado pelas partes e respectivos causídicos
, dando conta de que nos autos dos processos nº. 057/1.17.0002191-1 e 057/1.18.0001777-0, que tramitaram perante o Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lagoa Vermelha/RS, estas convergiram e ajustaram a renovação do Contrato de Arrendamento da área objeto do lígio para mais 05 (cinco) anos, constando expressamente na
Cláusula 1.13
que
“o contrato de arrendamento, ao final (21/08/2023) não será renovado ficando o ARRENDATÁRIO desde
já ciente e notificado esta condição
, considerando que a ARRENDATÁRIA/NOTIFICANTE, pretende exercer o direito de retomada do referido imóvel, para exploração própria ou por seus sucessores, conforme o art. 22 do Decreto n° 59.566, de 14.11.1966”
.

Infere-se também que o referido acordo, subscrito pelas partes em 07/01/2020 (Id. Num. 179721187 - Pág. 32), foi homologado por sentença em 22/09/2020 (Id. Num. 179721187 - Pág. 33), já tendo, inclusive, transitado em julgado.

Assim, constata-se que há expressa e inequívoca ciência do autor agravado acerca da não renovação e ciência da retomada para após o final da prorrogação do arrendamento, prevista para 21/08/2023, o que, no meu entender, satisfaz o fim de notificação e ciência preconizado no art. 22 do Decreto nº. 59.566, de 14/11/1966, a ser cumprido pelo arrendador.

Além disso, o ajuste de não renovação com expressa ciência e intenção de retomada foi homologado por sentença judicial transitada em julgado, operando-se a imutabilidade e indiscutibilidade de tal aspecto por força da coisa julgada no tocante a teor do que preleciona o art. 502 do CPC.

Neste contexto, infere-se descabido o argumento da parte recorrida de que é de premente observância a literalidade da lei do art. 22 do Decreto nº. 59.566, de 14/11/1966, para fins de retomada do imóvel, isso porque, sem dúvida alguma, a disposição da Cláusula 1.13 atende o prazo e a finalidade específica de pretensão da retomada do imóvel.

De mais a mais, saliento que o acordo faz lei entre as partes e a sentença judicial que o homologa faz coisa julgada, qualificando ainda mais este ajuste e o tornando insuscetível de reanálise por nova demanda (art. 485, V e 502 do CPC), em sentido a ela oposto, o que, no contexto do caso vertente, não passa de mera e espúria manobra judicial com o ímpeto de desfazer a coisa julgada formada no tocante por via transversa, de modo que não deve ser admitido.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL
C/C PEDIDO DE LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA
–
ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL PARA A RETOMADA DO IMÓVEL PELO ARRENDADOR – CONVENÇÃO EXPRESSA DEVOLUÇÃO DA ÁREA ARRENDADA AO ARRENDATÁRIO AO FIM DO PRAZO PRORROGAÇÃO DO PACTO INDEPENDENTEMENTE DE NOTIFICAÇÃO – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA – PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM E NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS)
– ARGUIDA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO ARRENDATÁRIO (ART.95, IV DA LEI N. 4.504/64 E ART.22 DO DECRETO N. 59.566/66) – INOCORRÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CONFIRMA A PRETERIÇÃO DO ARRENDATÁRIO EM PROL DE TERCEIRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A proibição de comportamentos contraditórios (nemo potest venire contra factum proprium e nemo auditur propriam turpitudinem allegans) constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis.
São dispensáveis a indicação de motivação e a notificação prévia do arrendatário quando, em cláusula expressa e inequívoca do aditivo ao contrato de arrendamento, o arrendatário assume o compromisso de, ao término do prazo de vigência do pacto, desocupar a área de terras arrendada independentemente de notificação.

Afinal, por imposição da boa-fé objetiva que deve informar as relações bilaterais em geral, a confiança depositada pelo contraente merece tutela jurídica, não podendo o direito ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança. Se, ao contrário do alegado nas razões de recorrer, a prova oral colhida nos autos não demonstra que a retomada do imóvel arrendado se deu para dá-lo de arrendamento a terceiro em detrimento do arrendatário apelante, descabe falar-se em violação ao seu direito de preferência.-“
(TJMT, N.U 0005281-77.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO –
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL
– PEDIDO ANTECIPATÓRIO DEFERIDO – PRETENSÃO RECURSAL QUE EXTRAPOLA OS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL –
TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM SUA RENOVAÇÃO PELA ARRENDANTE
– NOTIFICAÇÃO FORMALIZADA NO PRAZO LEGAL
– DECISÃO CONFIRMADA – AGRAVO DESPROVIDO. 1. O julgador deve vincular-se aos pedidos estatuídos na inicial, e reexaminar a decisão recorrida nos seus exatos termos, limitando-se ao exame do acerto, ou desacerto da decisão atacada, no aspecto da legalidade, sendo-lhe vedado analisar questões que não se relacionam com o objeto da lide. 2.
O término do arrendamento rural, quando o arrendador providenciou a notificação do arrendatário até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, autoriza a antecipação de tutela, se presentes os requisitos legais. Inteligência do art. 273 do CPC, do art. 95, IV, do Estatuto da Terra, e do art. 22, §2º, do Decreto n. 59.566/1966
.”
(TJMT, N.U 1019114-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)

Ademais, se o autor agravado suporta prejuízos com a pretensão de retomada da requerida agravante, assinalo que foi ele mesmo quem deu azo a própria sorte, isso porque inequívoco que assinou o acordo homologado judicialmente e sabia que, pela coisa julgada formada, deveria devolver a área no prazo estipulado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para CASSAR a decisão recorrida, confirmando em definitivo a liminar recursal deferida.

Por conseguinte,
prejudicada
a análise do agravo interno interposto de Id.
182659671
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023